Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-20.2019.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Crimes de lesão corporal e ameaça - Autoria e materialidades delitivas comprovadas – Declarações da vítima que foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Laudo pericial que comprova as lesões e está em plena consonância com a prova oral produzida em Juízo – Ademais, para a consumação do delito previsto no art. 147, do CP, basta que a vítima

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Crimes de lesão corporal e ameaça - Autoria e materialidades delitivas comprovadas – Declarações da vítima que foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Laudo pericial que comprova as lesões e está em plena consonância com a prova oral produzida em Juízo – Ademais, para a consumação do delito previsto no art. 147, do CP, basta que a vítima sinta-se ameaçada, não necessitando que seja concretizado o mal injusto e grave - Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido.